Tribunal: STJ
Processo: 5330727-31.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070482 - RS (2025/0391007-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, com pena de
10 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após o julgamento de improcedência de
revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a defesa
interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 381 e 621 do Código de Processo
Penal.
3. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do recurso especial na
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para desclassificação do crime
de tentativa de latrocínio para roubo tentado e ajuste da dosimetria da pena, além da
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de
tentativa de latrocínio para roubo tentado e ajustar a dosimetria da pena pela tentativa sem
o revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Outra questão em discussão é saber se houve violação ao artigo 621 do Código de
Processo Penal no julgamento de improcedência da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: bfddbc52-bf69-4748-bbfc-e1064089b5df

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a verificação do
e
animus necandi
do nexo entre a conduta e o resultado exige análise minuciosa do acervo fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela presença da
intenção de matar com base em dados objetivos, como os disparos de arma de fogo que
atingiram partes vitais do veículo, evidenciando a previsibilidade do evento morte.
8. A escolha da fração de redução pela tentativa foi fundamentada no iter criminis
percorrido pelo agente, sendo vedado o reexame das circunstâncias concretas da execução
do crime na via especial.
9. A revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação para o mero
reexame de teses já apreciadas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante contrariedade
à evidência dos autos ou prova nova, o que não foi demonstrado no caso.
10. A incidência da Súmula n. 83 do STJ justifica-se pela conformidade do acórdão
recorrido com a orientação restritiva desta Corte Superior quanto ao cabimento da via
revisional e à necessidade de reexame de provas para as teses defensivas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 381 e 621; STJ, Súmulas n. 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR Esp n. 2.985.959/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em DJEN de 4/11/2025, 12/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: bfddbc52-bf69-4748-bbfc-e1064089b5df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070482 - RS (2025/0391007-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, com pena de
10 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após o julgamento de improcedência de
revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a defesa
interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 381 e 621 do Código de Processo
Penal.
3. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do recurso especial na
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para desclassificação do crime
de tentativa de latrocínio para roubo tentado e ajuste da dosimetria da pena, além da
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53861059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:50
Código de Controle do Documento: b83dd585-8779-4e83-941a-c6c3fc45bf82

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de
tentativa de latrocínio para roubo tentado e ajustar a dosimetria da pena pela tentativa sem
o revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Outra questão em discussão é saber se houve violação ao artigo 621 do Código de
Processo Penal no julgamento de improcedência da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a verificação do
e
animus necandi
do nexo entre a conduta e o resultado exige análise minuciosa do acervo fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela presença da
intenção de matar com base em dados objetivos, como os disparos de arma de fogo que
atingiram partes vitais do veículo, evidenciando a previsibilidade do evento morte.
8. A escolha da fração de redução pela tentativa foi fundamentada no iter criminis
percorrido pelo agente, sendo vedado o reexame das circunstâncias concretas da execução
do crime na via especial.
9. A revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação para o mero
reexame de teses já apreciadas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante contrariedade
à evidência dos autos ou prova nova, o que não foi demonstrado no caso.
10. A incidência da Súmula n. 83 do STJ justifica-se pela conformidade do acórdão
recorrido com a orientação restritiva desta Corte Superior quanto ao cabimento da via
revisional e à necessidade de reexame de provas para as teses defensivas apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A verificação do
e do nexo entre a conduta e o resultado exige análise
animus necandi
minuciosa do acervo fático-probatório, sendo vedado o reexame na via especial, conforme
2.
a Súmula n. 7 do STJ.
A revisão criminal não se presta ao reexame de teses já
apreciadas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante contrariedade à evidência dos
3.
autos ou prova nova.
A incidência da Súmula n. 83 do STJ é aplicável quando o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Documento eletrônico VDA53861059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:50
Código de Controle do Documento: b83dd585-8779-4e83-941a-c6c3fc45bf82

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 381 e 621; STJ, Súmulas n. 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR Esp n. 2.985.959/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em DJEN de 4/11/2025, 12/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por URIEL DA SILVA
MITTELSTAEDT contra decisão monocrática do relator que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
O agravante foi condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio a uma
pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após o julgamento de
improcedência de revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, a defesa interpôs recurso especial alegando violação aos artigos 381 e 621 do
Código de Processo Penal.
A decisão monocrática ora recorrida fundamentou o não conhecimento do
recurso especial na incidência das Sumulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. O
relator considerou que a pretensão de desclassificar o latrocínio tentado para roubo tentado,
bem como o ajuste da dosimetria pela tentativa, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório. Ressaltou que o Tribunal de origem firmou a presença do animus necandi
com base em elementos concretos.
Em suas razões de agravo regimental, o recorrente sustenta, em síntese:
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, alegando tratar-se de mera
readequação típica e revaloração de critérios jurídicos já estabelecidos no acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental. No
mérito, contudo, a insurgência não prospera.
Documento eletrônico VDA53861059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:50
Código de Controle do Documento: b83dd585-8779-4e83-941a-c6c3fc45bf82

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O agravante busca a
desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo tentado sob o argumento de
que a análise não requer o reexame de provas. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal e
pacífica no sentido de que a verificação do animus necandi e do nexo entre a conduta e o
resultado exige, invariavelmente, a análise minuciosa do acervo fático-probatório.
No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela presença da intenção de matar com base em dados objetivos: a realização de
disparos de arma de fogo que atingiram partes vitais do veículo (traseira e volante),
evidenciando a previsibilidade do evento morte. Para se chegar a conclusão diversa, seria
obrigatório confrontar tais premissas de fato, o que e vedado pela Sumula n. 7 do STJ.
A propósito:
"1. As teses defensivas de ausência de provas para a
condenação, desclassificação da conduta, participação de menor
importância e continuidade delitiva não prescindem do revolvimento
fático-probatório reunido nos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ."(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,AR Esp n. 2.985.959/SP,
Quinta Turma, julgado em DJEN de
.
4/11/2025, 12/11/2025)

No que tange à dosimetria da pena e à fração de redução pela tentativa, a
decisão agravada também aplicou corretamente o óbice sumular. A escolha da fração de 1
/2 foi fundamentada no iter criminis percorrido pelo agente. A pretensão de fixar a fração
máxima de 2/3 com base na premissa de tentativa incruenta exigiria o cotejo das
circunstâncias concretas da execução do crime, matéria que não comporta revisão na via
especial.
Quanto à alegada violação ao artigo 621 do CPP, não se vislumbra ilegalidade
no acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. Como destacado na decisão
recorrida, a revisão criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação para o
mero reexame de teses já apreciadas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
contrariedade a evidencia dos autos ou prova nova, o que não restou demonstrado.
Ademais, a incidência da Sumula n. 83 do STJ justifica-se pela conformidade do
acórdão recorrido com a orientação restritiva desta Corte Superior quanto ao cabimento da
via revisional e a necessidade de reexame de provas para as teses defensivas apresentadas.
Os precedentes colacionados pelo agravante não são suficientes para superar os óbices
apontados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:50
Código de Controle do Documento: b83dd585-8779-4e83-941a-c6c3fc45bf82

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0391007-0
AREsp 3.070.482 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 53307273120248217000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS0051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054493111550=4980@
2025/0391007-0 - AREsp 3070482 Petição : 2026/0002178-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:43
Código de Controle do Documento: 789FBF41-B409-4B89-BB78-9FA787338FA8